Tribunal: CARF
Processo: 19515.720888/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720888/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.234 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
BASE PETROLEO E GAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Cabível a aplicação de multa de ofício agravada, face à ausência de
atendimento da intimação encaminhada pela fiscalização à recorrente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento, a menos que ou
demonstre motivo de força maior, ou se refira a fato ou direito superveniente,
ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos exigidos no Processo Administrativo Fiscal, com a formulação dos
quesitos que deseja ver respondidos e a nomeação do perito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720888/2018-66
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augsto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Às fls. 36/44, está o auto de infração de contribuição previdenciária da empresa e
do empregador, lavrado em 19/11/2018, constituindo o crédito tributário de R$ 45.839.797,72,
considerado valor principal, multa de ofício e juros de mora calculados no mês do lançamento,
pelo não oferecimento à tributação dos valores pagos ou creditados a contribuintes individuais e
dos salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados e da GIIL-RAT correspondente
no período de 1/1/2015 a 31/12/2015.
Às fls. 45/57, está o auto de infração de contribuição para outras entidades e
fundos, lavrado na mesma data, constituindo o crédito tributário de R$ 11.802.001,17,
considerado valor principal, multa de oficio e juros de mora calculados no mês do lançamento,
como reflexo do lançamento acima.
E às fls. 58/61, está o auto de infração de multa previdenciária, lavrado na mesma
data, no valor de R$ 46.626,00, pelo descumprimento de obrigações acessórias, correspondentes
a não lançamento em título próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, dos fatos
geradores das contribuições, do montante das quantias descontadas, das contribuições da
empresa e dos toais recolhidos e a não exibição de documentação ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou apresentação que não atenda as formalidades legais
exigidas.
R. lançamentos remetem ao Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 62/106).
Lançamento cientificado ao Contribuinte em 22/11/2018 (cfe. AR à fl. 2.848).
Às fls. 2.864/2.884, está a impugnação formalizada em 21/12/2018 (cfe. Termo de
Análise de Solicitação de Juntada à fl. 2.863), com estes fundamentos:
 Caráter confiscatório da multa aplicada à vista do princípio do não confisco; e
 Nulidade do lançamento baseado em mera presunção.
Tendo recepcionado a impugnação, a 7a turma de julgamento da DRJ/Ribeirão
Preto, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente e manteve o crédito tributário exigido
no bojo do Acórdão no 14-90.601, de 28/2/2019, às fls. 2.903/, cujo voto transcrevo a seguir:
A Impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela conheço.
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Registre-se que a impugnante, ressalvada a alegação genérica de que as multas possuem
caráter confiscatório, não questionou as autuações decorrentes de multas, tanto o
agravamento da multa de ofício, quanto às de obrigações acessórias pela não
apresentação de folhas de pagamento e não escrituração em títulos próprios.
Neste contexto, resta considerar o procedimento fiscal como não impugnado
relativamente a essas imputações, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70.235/72, tornando-se incontroversos os valores lançados.
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da alegada Multa Confiscatória
No que se refere às alegações de afronta aos princípios constitucionais do Não-confisco,
da Razoabilidade e da Proporcionalidade, deve-se considerar que as multas estão
previstas em lei vigente, não cabendo ao órgão do Poder Executivo deixar de aplicá-las
enquanto não reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, a multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Além de que, não compete à autoridade administrativa de julgamento apreciar a
arguição, nem declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei ou
ato normativo, conforme disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/72, pois tal
competência foi atribuída ao Poder Judiciário, em caráter privativo pela Constituição
Federal.
Da apuração fiscal - Não ocorrência de nulidade.
A impugnante requer a nulidade da autuação, sob a alegação de que decorreu de meras
presunções ou meros indícios e carece de comprovação.

Ao se analisar a presente autuação, observa-se que a fiscalização demonstra que embora
intimada em mais de uma oportunidade, a contribuinte deixou de apresentar as Folhas
de Pagamento, dando motivação à autuação pela não apresentação de tal documentação,
incorrendo no disposto nos §§2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, conforme descrito no
Relatório Fiscal:
Art. 33 (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante a permissão legal de lançamento da importância devida de ofício, a
autuação foi embasada em escrituração contábil e declarações apresentadas à
administração tributária, produzidas pela própria contribuinte, de onde a fiscalização
apurou divergências nas informações contabilizadas e informadas em GFIP (Guia de
Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social), conforme Anexo 5 do Relatório Fiscal - Planilha de Divergências ( com base
nos Anexos de 1 a 4) e conforme lançamentos da Contabilidade nas contas contábeis
4.1.01.0.000001 — Salários 4.1.01.2.000001 - Férias 4.1.01.2.00004 — 13° Salário.
Ao que se refere às remunerações dos Contribuintes Individuais, as remunerações foram
extraídas da DIRF, portanto declarações originadas pela própria impugnante, cujas
remunerações não foram declaradas em GFIP.
Portanto, a fiscalização partiu da escrituração contábil do contribuinte, devendo-se
considerar ainda, que embora intimada por mais de uma vez a impugnante não
apresentou as folhas de pagamentos ou documentos hábeis e idôneos capazes de
desconstituir sua própria contabilidade. E quanto ao valor probatório da escrituração
contábil, oportuno transcrever as seguintes regras:
Decreto no 3.000/1999 (RIR)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-lei no 1.598/1977, art. 9o, § 1o).
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Das normas acima transcritas inferem-se duas consequências, sendo que a escrituração
faz prova em favor do contribuinte, desde que não contenha vícios extrínsecos ou
intrínsecos e os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis; bem
como, a escrituração faz prova contra o contribuinte dos fatos nela registrados. Nesta
última hipótese, evidentemente, pode o contribuinte apresentar prova em sentido
contrário ao registro constante de sua escrituração.
Portanto, não há que se falar em nulidade, já que as divergências de remunerações não
oferecidas à tributação foram devidamente descritas, acompanhadas de demonstrativos -
Anexos 1 a 5 do Relatório Fiscal, originados da escrituração contábil/declarações, com
os respectivos fundamentos legais do débito, propiciando ao contribuinte informações e
esclarecimentos acerca da infração cometida, consubstanciando-se em pressupostos
suficientes para a exigência fiscal e, consequentemente, não ocorreu violação da ampla
defesa e do contraditório.
Não cabe o deferimento do pedido para juntada posterior de documentação, pois a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15),
precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
hipóteses restritas previstas no §4o do art. 16 do referido Decreto, cujas ocorrências não
ficaram demonstradas no presente processo.
No que se refere ao pedido de perícia/diligência, o requerimento da autuada é genérico,
não estabelecendo os motivos que as justifiquem, nem a formulação dos quesitos, e uma
vez presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
controvérsia, indefere-se por prescindível o pedido de diligência, nos termos do artigo
18 do Decreto n° 70.235/72.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário.
Fl. 2959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Decisão de primeira instância comunicada à Empresa em 15/3/2019 (cfe. AR à fl.
2.931).
Às fls. 2.934/2.953, está o recurso voluntário protocolizado em 9/4/2019 (cfe.
Termo de Solicitação de Juntada à fl. 2.932), cujas razões são estas:
Primeiramente, importante destacar que a aplicação de multa confiscatório pode e deve
ser apreciada pela instância administrativa, quando a aplicação da lei não se coaduna
com a situação fática, como ocorre no presente caso.
Não existe no caso, fundamentação legal para o agravamento da multa aplicada a
Recorrente, uma vez que o suposto débito foi baseado em presunções e indícios.
Veja-se que a D. Fiscalização utilizou para realizar o levantamento dos supostos
débitos, da documentação fiscal devidamente informada, nos termos legais, pela
Recorrente (GFIP, DIRF e Folha de Pagamento).
O próprio V. Acórdão recorrido afirma que a Recorrente efetuou os lançamentos legais.
O corre que para a Fiscalização, os lançamentos foram feitos de forma genérica, o que
foi devidamente contestado na impugnação desacolhida.
Isto posto, a Recorrente não praticou nenhum ato que justifique o agravamento da
multa aplicada.
Veja-se, que no presente caso não se aplica a Súmula n' 2 do CARF, pois a questão
posta não se restringe à constitucionalidade da multa, mas, sim, ao seu caráter
confiscatório em razão da ausência de fundamentação legal e fática para sua
aplicação.
Desta feita, devem ser acolhidas as razões da recorrente para que a multa aplicada seja
cancelada ou, pelo menos, reduzida nos termos da legislação aplicável.
Quanto ao débito em cobro, novamente equivoca-se a C. Turma Julgadora ao não
acolher as razões da Recorrente sob a alegação de que não foram juntados todos os
documentos comprobatórios.
Tal afirmação não se coaduna com o princípio da verdade material, uma vez que,
conforme informado no próprio acórdão, a recorrida, já era possuidora de toda a
documentação Fiscal que fora entregue pela Recorrente.
Na verdade, com base nos princípios da verdade material e, em especial, da
autotutela, a Fiscalização e agora essa E. instância administrativa superior, não só
podem como devem rever o ato administrativo, anulando o lançamento.
Nesse sentido, a Recorrente reitera sua impugnação, nos termos abaixo transcritos,
requerendo a análise dos argumentos apresentados que certamente são suficientes para
convencer o Nobres Julgadores de que o lançamento não deve prosperar.
[...]
A Recorrente chama a atenção para o fato de que, conforme admitido pela própria D.
Fiscalização e mencionado no V. Acórdão, a conclusão quanto às supostas omissões
apontadas, se deu a partir de presunção. Ocorre que o procedimento fiscal de autuação
baseado em presunção não possui os elementos formadores da convicção do respectivo
agente, os quais devem ser sustentados por documentos probatórios ou métodos de
avaliação empíricos contundentes.
[...]
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Como já se viu, a exigência acima detalhada decorre de pretensas diferenças nas
informações contabilizadas e informadas em GFIP, DIRF e Folha de Pagamento no
exercício de 2015, em decorrência de levantamentos específicos compreendendo as
remunerações dessa autuação, os quais estão exteriorizados nos relatórios que a
instruem.
Ainda no sentido das imperfeições do lançamento, registra-se que inexiste nos Autos de
Infração, e nos documentos que os instruem, qualquer informação acerca dos critérios e
metodologia adotados pela D. Fiscalização na realização desses levantamentos e
elaboração desses relatórios e, por consequência, na apuração quantitativa e valorativa
das divergências que alega existirem.
[...]
Isto porque, por óbvio, a prova cabal em situações das contribuições previdenciárias
lançadas e consequente verificação de omissões, caso do presente Auto de Infração,
deve sempre ficar sujeita à análise física da escrituração contábil completa, na medida
em que os arquivos magnéticos ou físicos de escrita fiscal, constituem meros indícios,
não prova definitiva capaz de sustentar um lançamento tributário.
[...]
DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
Por tal razão, é que a Recorrente, baseando-se no Princípio da Verdade Material
aplicável ao Direito Tributário, insiste que, na espécie, não poderia a Autoridade
Administrativa negar-lhe o direito a juntada de novos documentos, o que
novamente se requer e que deve ser deferido, também em consonância com o
princípio constitucional da ampla defesa.
Acrescente-se que a real situação fática deve ser completamente esclarecida pela
Autoridade Fiscal a qualquer momento no processo administrativo, para que também
seja prestigiado o Princípio da Moralidade Pública (caput do artigo 37 da Constituição
Federal), pelo qual é vedada a cobrança de valores reconhecidamente indevidos, como a
permitida no presente caso.
Cumpre ressaltar, também, que a busca da verdade material deve prevalecer em face da
eventual preclusão temporal no processo administrativo, pois, caso a realidade não seja
plenamente materializada na eventual autuação, o contribuinte terá o seu patrimônio
lesado injustamente e de forma irreparável, em flagrante violação aos princípios
constitucionais (i) do devido processo legal (artigo 5', LIV, CF); (ii) do direito de
propriedade (art. 5', XXII, CF); e (iii) da vedação ao confisco (artigo 150, IV, CF).
[...]
No caso ora em análise, os montantes apontados e compensados pela Recorrente estão
integralmente corretos e comprovados. Por este motivo, a juntada de novos documentos
e produção de prova pericial aqui requeridas devem ser levadas em consideração,
quando da apreciação deste recurso, por esse C. Conselho, para que fique comprovada a
necessidade de reforma do V. Acórdão da 7a Turma de Julgamento e, por decorrência
lógica, a inexistência de débitos remanescentes atinentes aos tributos questionados e
multas de qualquer natureza.
Por fim, vale ressaltar que a revisão da decisão administrativa ora impugnada mostra-se
imperativa, inclusive para se evitar que a Fazenda Nacional ajuíze indevidamente
executivo fiscal, pleiteando a cobrança dos débitos apurados equivocadamente de forma
a onerar sem justificativas o Poder Judiciário, bem como submeter o próprio ente
público à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Márcio Augsto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Fundamentação da Multa de Ofício Agravada
O Recorrente afirma, de modo vago, inexistir fundamentação legal e fática para o
agravamento da multa, pois o suposto débito foi baseado em presunções e indícios.
Não deve prosperar o argumento de que não houve fundamentação legal e fática
para a imposição da multa de 112,5%, verificável no item 8.3 do Relatório Fiscal do Auto de
Infração:
8.3 Conforme a Lei n° 9.430 de 27/12/96 que dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade social e disciplina a aplicação de multas nos
lançamentos de ofício:
- Apura-se a multa sob a alíquota de 75% conforme o Art. 35-A da Lei 8.212/91 para os
casos de lançamento de ofício e o disposto no art. 44 inciso I da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 11488/2007) sobre a totalidade ou
diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento e de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1° serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo
marcado de intimação para prestar esclarecimentos e apresentar os arquivos ou sistemas
de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218 de 29/08/91.
Aplico a multa de 112,5%.
Tendo constatado divergência entre a escrituração contábil e o declarado na GFIP
e na DIRF, o Agente Fiscal autuou o Contribuinte por ausência ou insuficiência de declaração ou
recolhimento das contribuições previdenciárias.
No lançamento de oficio, hipótese versada nos autos, aplica-se a multa de 75%
sobre o crédito exigido, na forma do art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Lei 8.212
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Lei 9.430
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Não obstante, houve o agravamento da multa por não atendimento, pelo Sujeito
Passivo, da intimação para prestar esclarecimentos e apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218/91, na forma do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44 (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Base legal, portanto, há! Agora analisemos a base fática.
A multa do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 integra o lançamento de ofício por prévia
determinação legal, devendo ser aplicada após a apuração de infração à legislação tributária e
lavrado o lançamento.
Já a multa do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96 requer o não atendimento, dentro do
prazo, de intimação para prestar esclarecimentos, apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218/91 ou apresentar a documentação técnica de que trata o
art. 38 da mesma Lei.
Assim, intimado pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 3/6), de que
tomou conhecimento em 20/2/2018, a, em 20 dias úteis, prestar esclarecimentos e apresentar
arquivos e sistemas, o Contribuinte nada fez.
O Contribuinte foi reinstado a fazê-lo pelo Termo de Reintimação do
Procedimento Fiscal (fls. 7/10), mas este fora devolvido com o carimbo de MUDOU-SE.
Continuou o Agente Fiscal, desta vez expedindo os Termos de Intimação Fiscal no
1 (fls. 12/14) e 2 (15/17), encaminhados não mais ao domicílio tributário do Sujeito Passivo, mas
ao endereço da Administradora Judicial, com a menção ao prazo de atendimento em 5 dias úteis
e à especificação da sanção em caso de descumprimento.
A Administradora Judicial respondeu em 23/5/2018 (fls. 30/32) e esclareceu que:
8. Por fim, cumpre informar que esta Administradora Judicial não possui conhecimento
dos documentos constantes do Termo de Início de Procedimento Fiscal de 19/02/2018,
Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

visto que não localizou tais documentos nas arrecadações realizadas até o presente
momento, motivo pelo qual não detém elementos para prestar os esclarecimentos
solicitados na intimação.
Noutro giro, a Administradora Judicial manifestou não poder atender à intimação,
sem, contudo, apresentar comprovante do fato impeditivo. Esta situação em nada diverge do
descumprimento do dever de prestar esclarecimentos e exibir os arquivos e sistemas requeridos.
Coaduna com este entendimento a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-007.535, 31/1/2019
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. O não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimento, autoriza o agravamento da
multa de ofício.
Acórdão 9202-003.539, 27/1/2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE. É
aplicável a multa agravada “nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: a) prestar esclarecimentos” (Lei 9.430, art. 44, I e § 2o ,
“a”).
No último julgado, convido a ler parte do Voto Vencedor proferido pelo i.
Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka, contrário ao afastamento da multa do art. 44, § 2o, da
Lei no 9.430/96 quando não restasse comprovado o prejuízo à fiscalização em razão de conduta
omissiva, dando ao final provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para o
restabelecimento da multa agravada:
Com todo o respeito, entendo que a ausência de qualquer manifestação por parte do
contribuinte acarreta sim prejuízo à fiscalização, pois acaba obrigando o Auditor-Fiscal
a expedir Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF à
instituição financeira na qual a conta é mantida para obter os documentos de que
necessita.
Além disso, a interpretação proposta tornaria inútil o artigo 44, I e §2o, “a”, da Lei n.
9.430/96, o que é vedado pela regra de hermenêutica segundo a qual “a lei não contém
palavras inúteis”.
Se isso não bastasse, a negativa de vigência ao referido dispositivo, além de proibida,
incentivaria o embaraço à fiscalização, o que não se pode admitir.
Tem razão, pois a legislação não estabelece qual o resultado do descumprimento
da intimação na aplicação da sanção, que é consumada tão logo o Contribuinte não preste
esclarecimentos e apresente arquivos e sistemas requeridos dentro de um prazo razoável.
Destarte, é cabível o agravamento da multa que culmina em sua elevação do
percentual de 75% ao patamar de 112,5%.
Validade do Lançamento
Neste ponto, o Recorrente, em sua peça recursal limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
A impugnante requer a nulidade da autuação, sob a alegação de que decorreu de meras
presunções ou meros indícios e carece de comprovação.
Ao se analisar a presente autuação, observa-se que a fiscalização demonstra que embora
intimada em mais de uma oportunidade, a contribuinte deixou de apresentar as Folhas
de Pagamento, dando motivação à autuação pela não apresentação de tal documentação,
incorrendo no disposto nos §§2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, conforme descrito no
Relatório Fiscal:
Art. 33 (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante a permissão legal de lançamento da importância devida de ofício, a
autuação foi embasada em escrituração contábil e declarações apresentadas à
administração tributária, produzidas pela própria contribuinte, de onde a fiscalização
apurou divergências nas informações contabilizadas e informadas em GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social), conforme Anexo 5 do Relatório Fiscal - Planilha de Divergências (com base
nos Anexos de 1 a 4) e conforme lançamentos da Contabilidade nas contas contábeis
4.1.01.0.000001 — Salários 4.1.01.2.000001 - Férias 4.1.01.2.00004 — 13° Salário.
Ao que se refere às remunerações dos Contribuintes Individuais, as remunerações foram
extraídas da DIRF, portanto declarações originadas pela própria impugnante, cujas
remunerações não foram declaradas em GFIP.
Portanto, a fiscalização partiu da escrituração contábil do contribuinte, devendo-se
considerar ainda, que embora intimada por mais de uma vez a impugnante não
apresentou as folhas de pagamentos ou documentos hábeis e idôneos capazes de
desconstituir sua própria contabilidade. E quanto ao valor probatório da escrituração
contábil, oportuno transcrever as seguintes regras:
Decreto no 3.000/1999 (RIR)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-lei no 1.598/1977, art. 9o, § 1o).

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Das normas acima transcritas inferem-se duas consequências, sendo que a escrituração
faz prova em favor do contribuinte, desde que não contenha vícios extrínsecos ou
intrínsecos e os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis; bem
como, a escrituração faz prova contra o contribuinte dos fatos nela registrados. Nesta
última hipótese, evidentemente, pode o contribuinte apresentar prova em sentido
contrário ao registro constante de sua escrituração.
Portanto, não há que se falar em nulidade, já que as divergências de remunerações não
oferecidas à tributação foram devidamente descritas, acompanhadas de demonstrativos -
Anexos 1 a 5 do Relatório Fiscal, originados da escrituração contábil/declarações, com
os respectivos fundamentos legais do débito, propiciando ao contribuinte informações e
esclarecimentos acerca da infração cometida, consubstanciando-se em pressupostos
suficientes para a exigência fiscal e, consequentemente, não ocorreu violação da ampla
defesa e do contraditório.
Juntada Posterior de Documentos
O Recorrente invoca o princípio da verdade material ao se insurgir contra o
indeferimento, pela Autoridade Julgadora, do pedido para juntada posterior de documentação e
da realização de perícia:
Não cabe o deferimento do pedido para juntada posterior de documentação, pois a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15),
precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
hipóteses restritas previstas no §4o do art. 16 do referido Decreto, cujas ocorrências não
ficaram demonstradas no presente processo.
No que se refere ao pedido de perícia/diligência, o requerimento da autuada é genérico,
não estabelecendo os motivos que as justifiquem, nem a formulação dos quesitos, e uma
vez presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
controvérsia, indefere-se por prescindível o pedido de diligência, nos termos do artigo
18 do Decreto n° 70.235/72.
Tão logo instaurada a fase litigiosa com a formalização da Impugnação, é dever
do contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportem suas alegações.
Assim, por não haver o Contribuinte apresentado elementos necessários para
combater o auto de infração, somente requerendo genericamente a realização de perícia, a
Autoridade Julgadora de primeira instância negou-lhe provimento e com razão.
Ausentes estão os requisitos que autorizariam o afastamento da preclusão para a
juntada posterior de provas, de que tratam as alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Afora isto, deve ser considerado não formulado o pedido de perícia genérico que
deixar de atender os requisitos previstos no inc. IV do art. 16, quer dizer, a perícia sem exposição
dos motivos que a justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e
sem o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito.
Fl. 2966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720888/2018-66

Ora, o direito da parte produzir provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa, comporta graduação e será determinado a critério da Autoridade Julgadora, com
fundamento em seu juízo de valor, acerca da utilidade e da necessidade, bem como à percepção
de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito alegado, que no caso é
de responsabilidade da Contribuinte.
Percebe-se, no caso concreto, que a Recorrente não produziu oportunamente os
documentos que poderiam justificar as suas alegações, responsabilidade esta que lhe competia,
segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Decreto no 70.235/72.
O princípio da verdade material confere ao julgador administrativo maior
liberdade na apreciação das provas, podendo coletá-las ou determinar a produção quando inertes
as partes, e se assim necessário para seu convencimento.
Contudo, r. princípio não autoriza ao julgador conceder prazo adicional para que o
contribuinte apresente provas não apresentadas oportunamente, na instauração da fase litigiosa,
nem confira elasticidade aos requisitos citados presentes no Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, indefiro o pedido do Recorrente para juntada posterior de
documentos e realização de perícia.
CONCLUSÃO
Meu VOTO é para CONHECER o recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augsto Sekeff Sallem

Fl. 2967
DF CARF MF
Documento nato-digital